Tribunal: TJDFT
Processo: 0722209-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO CAMBIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA POR CHEQUE PRESCRITO. CÁRTULA. COMPENSAÇÃO. SUSTAÇÃO. DECLINAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DISPENSA. DESQUALIFICAÇÃO DO TÍTULO E DO DÉBITO RETRATADO NA CÁRTULA. CONTRATO SUBJACENTE. SUBSISTÊNCIA. DESNECESSIDADE. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. DESPRENDIMENTO DA CAUSA ORIGINÁRIA DA EMISSÃO. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPOSIÇÃO PELO EMITENTE AO PORTADOR ATUAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO E INOPONIBILIDADE EM RELAÇÃO AO PORTADOR ATUAL. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO POR PARTE DO PORTADOR ORIGINÁRIO. FATO NÃO IMPUTÁVEL AO PORTADOR. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. SIMPLES TRADIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. APOSIÇÃO DO NOME DA APELADA COMO BENEFICIÁRIA DA ORDEM DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE. FATO IMPASSÍVEL DE ELIDIR A OBRIGAÇÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. DECLINAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DISPENSA (STJ, SÚMULA 531). ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. PARTES QUE OSTENTAM AS QUALIDADES DE EMITENTE E BENEFICIÁRIA DO TÍTULO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA ASSIMILADA. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA EMPRESA CONTRATADA PELO INSTRUMENTO QUE DERA ORIGEM À EMISSÃO DO CHEQUE. FUNDAMENTO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO E TRANSMISSÃO INDEVIDA DA CÁRTULA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO (CPC. ART. 125). APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO (ART. 702, §4o, e 1.012, §1o, V, CPC). AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. O legislador exige como pressuposto para o aviamento da ação monitória tão-somente o aparelhamento da pretensão com documento escrito que, conquanto desprovido de eficácia executiva, estampe a obrigação de pagamento de soma em dinheiro, de entrega de coisa fungível ou infungível, móvel ou imóvel, ou, ainda, que delineie obrigação de fazer ou não fazer, obstando que à portadora de cheque prescrito que opte pelo uso da via injuntiva como instrumento para o recebimento do importe nele estampado seja exigido que indique e comprove a origem do débito que espelha (STJ, Súmula 531).
3. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
4. A emitente do cheque prescrito, guardando inexorável vinculação com a obrigação que espelha, está revestida de legitimação para ocupar a angularidade passiva da pretensão injuntiva dele derivada e que tem como objeto a realização da obrigação que retrata, e, outrossim, a beneficiária da obrigação nele retratada, de sua parte, ostenta inexorável legitimação para perseguir o crédito que representa, determinando que seja reconhecida a legitimidade da emitente e da destinatária para comporem as angularidades processuais da pretensão injuntiva aparelhada pelo título prescrito.
5. O sistema processual brasileiro permite que o direito de regresso, desde que deflua do simples fato da sucumbência na ação, sem, portanto, a necessidade da inserção de um outro fundamento que implique na alteração da causa de pedir alinhada na inicial, seja exercido na própria ação originária através da ação incidente de garantia, ou seja, da denunciação da lide ao terceiro que está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em sede regressiva, o prejuízo do que sair vencido na demanda (CPC, art. 125).
6. Aferido que o objeto da ação monitória tangencia tão somente a comprovação adequada da obrigação de pagar quantia certa estampada no cheque, recaindo o direito de regresso alegado pela ré emitente, de sua vez, em fundamento que ultrapassa o objeto da ação, pois relacionado com o descumprimento do contrato que firmara com terceiro e que dera origem ao título de crédito que ilustra o injuntivo, ressai inviável a inclusão, via denunciação da lide, do terceiro que supostamente descumprira a avença, que não se encontra, contratual ou legalmente, obrigado a reembolsá-la por eventual condenação que lhe for debitada em razão da emissão do título, mas sim, se for o caso, pelo inadimplemento em que incorrera, donde a questão deve ser resolvida em sede ação autônoma.
7. O cheque prescrito encerra substancial prova documental, consubstanciando aparato material apto a aparelhar pretensão de cobrança sob o procedimento monitório, estando o portador, inclusive, desobrigado de comprovar a gênese obrigacional da qual germinara (STJ, Súmulas 299 e 531), ficando o emitente, em optando por manejar embargos, alcançado pelo ônus de evidenciar que solvera a obrigação ou desqualificar a higidez formal do título por encerrarem fatos constitutivos e extintivos do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, incisos I e II).
8. Conquanto descaracterizado como título de crédito por ter sido alcançado pela prescrição, deixando-o desguarnecido de exigibilidade, em tendo circulado quando ostentava aludidos predicados na expressão dos atributos inerentes à autonomia, abstração e circulação que lhe eram inerentes como título cambial, ainda que a circulação tenha se ultimado via cessão de crédito, ressoa inviável que, na contramão do sistema e do havido, a emitente, demandada pela obrigação retratada na cártula que subscrevera, oponha ao atual portador as exceções pessoais que detinha contra o destinatário originário (Lei no 7.357/85, art. 25; CC, art. 916; STJ, súmulas 299 e 531).
9. Ao circular, o cheque, na expressão dos atributos da autonomia e abstração que lhe são inerentes, desprende-se da causa que determinara sua emissão, tornando inviável a investigação da causa debendi e a oposição das exceções pessoais que detinha o emitente em face do credor originário ao terceiro de boa-fé ao qual fora transmitido (Lei do Cheque, art. 25; CC, art. 916), ficando-lhe imputado o encargo de, ao aventar que o destinatário da cambial a recebera desprovido desse predicado, evidenciar o ventilado, pois a má-fé é impassível de ser presumida, sobejando, ausente qualquer prova da sua ocorrência, a presunção legal de que a recebera imbuído de boa-fé.
10. Emitido o cheque de forma legítima e tendo entrado em circulação, seu emitente continua enlaçado à obrigação que estampa na exata medida do que exprime, independentemente da pessoa do seu atual portador e de não ter com ele entabulado nenhum negócio subjacente, carecendo de lastro legal sua desobrigação ante o simples fato de que a cártula circulara e havia sido destinada à satisfação de obrigação proveniente de contrato bilateral entabulado com seu destinatário original.
11. Conquanto o aviamento de embargos deflagre a submissão da ação injuntiva ao procedimento comum, possibilitando aos litigantes ampla dilação probatória, a par do fato de que o ônus de infirmar a exigibilidade do título injuntivo é do embargante, precipuamente se aventada com base na má-fé do autor/endossatário/cessionário ao receber a cártula, pois teria sido motivo de sustação antecedente em razão de desacerto negocial, a ausência de incursão probatória determina que seja prestigiada a presunção de boa-fé que milita em favor do endossatário/cessionário e a higidez da cártula (CPC, arts. 373, incisos I e II, e 701, §1o).
12. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.